Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO N.: 0723901-86.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ AGRAVADO: ITAMAR EVARISTO LOPES JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Cristina Firmino da Cruz proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0726492-23.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, determinando o pagamento dos honorários periciais para realização de nova perícia contábil. Em suas razões recursais (ID 17716272), a agravante alega que a r. decisão padece de nulidade, pois lhe foi indeferido o beneplácito sem fundamentação idônea. Argumenta que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que é divorciada e possui dois filhos portadores de transtornos comportamentais, que necessitam de cuidados especiais que acarretam elevados gastos. Aduz que foi diagnosticada com aneurisma cerebral e deverá submeter-se a cirurgia em breve. Aponta que a propriedade de bens móveis não pode obstar a concessão do benefício. No mais, sustenta que houve inobservância do art. 474 do CPC, pois a perita comunicou apenas a parte ora agravada, não possibilitando manifestação da agravante em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assinala que se revela necessário o acompanhamento por ambas as partes para viabilizar eventuais questionamentos acerca das diligências e dos critérios utilizados. Colige julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, ante o perigo de dano caso seja concluída e homologada a perícia eivada de nulidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade da perícia e para que se defira os benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça na decisão de ID 17743075, a agravante comprovou o recolhimento de preparo ao ID 17932064. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbram tais requisitos, pois a exequente, ora agravante, pleiteou a realização de nova perícia e o Juízo de origem deferiu o pleito, nomeando expert diverso. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano, pois, se realizada a nova perícia e obtido resultado diverso da anterior, não se verifica, de plano, que o d. magistrado utilizar-se-á das conclusões anteriormente delineadas. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora